Tribunal: TJPA
Processo: 0808808-57.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808808-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO VEICULAR FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Movida Locação de Veículos S.A. contra decisão interlocutória que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA e determinou a remessa da ação originária a Vara Cível, com condenação da parte autora ao pagamento de honorários. A ação originária busca a declaração de nulidade de registro veicular, reintegração de posse e indenização por danos materiais, diante da alegação de que o veículo da autora foi transferido fraudulentamente com omissão do DETRAN/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para figurar na demanda que versa sobre suposta transferência fraudulenta de veículo ocorrida sob sua esfera administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O DETRAN/PA exerce função administrativa essencial no processo de transferência de propriedade veicular, sendo responsável por analisar e chancelar a documentação apresentada.

4.

A existência de indícios robustos de fraude na transferência do veículo, somada à omissão do juízo de origem em determinar a juntada do procedimento administrativo, impede o afastamento prematuro da legitimidade do DETRAN/PA sem adequada instrução probatória.

5.

A alegação de que o veículo atualmente se encontra registrado em outro Estado não elide a responsabilidade do DETRAN/PA pelos atos administrativos praticados sob sua jurisdição.

6.

A responsabilidade objetiva do Estado por atos omissivos ou comissivos de seus agentes, especialmente em atividades vinculadas como o registro veicular, está prevista no art. 37, §6º, da CF/1988, sendo inaplicável a exclusão da autarquia do polo passivo sem apuração concreta dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O DETRAN possui legitimidade passiva para responder por atos administrativos relativos à transferência veicular ocorridos sob sua jurisdição, ainda que o veículo tenha sido posteriormente registrado em outro Estado.

2.

A exclusão da autarquia do polo passivo exige prévia instrução probatória que permita apurar a regularidade da sua atuação administrativa.

3.

O registro veicular é atividade vinculada e a autarquia responde objetivamente por omissão na verificação dos documentos apresentados, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CTB, art. 124, III.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Movida Locação de Veículos S.A.
contra a decisão interlocutória ID 109973139, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo DETRAN/PA e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Capital, com a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

Na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade de registro veicular, reintegração de posse e indenizatória por danos materiais, proposta pela empresa agravante contra o DETRAN/PA e terceiros envolvidos na cadeia de transferência de propriedade de um veículo objeto de fraude.

A autora, ora agravante, alega que celebrou contrato de locação com particular que não devolveu o veículo e, posteriormente, constatou que este fora transferido fraudulentamente no âmbito do DETRAN/PA, o qual teria agido com omissão ao permitir o registro do veículo com documentação falsificada.

Em suas razões recursais (ID 19804107), a agravante sustenta que o DETRAN/PA possui legitimidade passiva, posto que contribuiu para a concretização da fraude ao chancelar administrativamente a transferência do bem sem o devido rigor documental.

Alegou violação ao contraditório e à ampla defesa, pois reiteradamente solicitou a juntada do procedimento administrativo referente à transferência sem que tivesse resposta do juízo.

Por essas razões, pleiteou a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que fosse reconhecida a legitimidade do DETRAN/PA, com a continuidade da tramitação do feito na vara de origem e a apreciação dos pedidos de reintegração de posse e indenização por danos materiais.

Na decisão monocrática ID 19849030, concedi o efeito suspensivo ao recurso, reconhecendo a plausibilidade das alegações da agravante, sobretudo quanto à omissão do juízo a quo em determinar a juntada do processo administrativo de transferência de propriedade, bem como ao equívoco de excluir o DETRAN/PA da lide sem o necessário esclarecimento sobre a origem da cadeia sucessiva de transferências.

Por sua vez, o DETRAN/PA apresentou Contrarrazões (20148451), aduzindo que não participou da fraude e que não há comprovação de culpa ou dolo por parte de seus servidores, sendo também vítima da prática delituosa.

Argumentou que os documentos apresentados à autarquia para transferência gozam de fé pública, e que seus agentes não têm capacidade técnica para reconhecer falsidade em assinaturas e documentos formalmente autênticos.

Defendeu, ainda, que o veículo atualmente se encontra registrado em outro Estado da Federação (Santa Catarina), o que impossibilitaria qualquer providência administrativa pelo DETRAN/PA.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 21182584).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão do juízo de origem que
reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA para figurar no polo passivo da ação originária, movida pela agravante, com pedido de reintegração de posse, declaração de nulidade de registro veicular e indenização por danos materiais.

Compulsando os autos, constata-se que a agravante demonstrou, ainda na petição inicial, que o bem de sua propriedade (veículo automotor) foi objeto de transferência de propriedade com indícios robustos de fraude, a partir de documentos supostamente autênticos, cuja recepção e chancela administrativa ocorreram no âmbito do DETRAN/PA.

É evidente que,
enquanto ente público incumbido da regulamentação e fiscalização do registro de veículos automotores, o DETRAN/PA exerce papel essencial na cadeia de atos administrativos que culminam na formalização da transferência de propriedade veicular.

Neste cenário, revela-se no mínimo precipitada a decisão que declara a ilegitimidade passiva para integrar a demanda, uma vez que os registros de transferência, ainda que eventualmente maculados por vícios de consentimento ou fraudes documentais, ocorrem sob sua esfera de competência funcional e administrativa.

Alegar ilegitimidade, portanto, configura tese insustentável, uma vez que, na condição de autarquia estadual encarregada do controle da frota automotiva, compete-lhe o exame e a chancela dos documentos que instruem os procedimentos de alteração de titularidade.

A suposta limitação territorial de atuação do DETRAN/PA, evocada em sede de contrarrazões em razão da posterior migração do veículo para outro Estado da Federação, não exonera o DETRAN/PA da responsabilidade quanto aos atos administrativos originários, praticados sob sua jurisdição, tampouco obsta sua submissão à jurisdição competente para apuração dos fatos controvertidos.

A jurisprudência pátria é firme o entendimento de que o DETRAN, enquanto órgão público responsável pelo controle e fiscalização do registro de veículos, responde objetivamente por danos decorrentes de sua atuação omissiva ou comissiva, especialmente quando concorre para o vício da cadeia dominial, conforme preceitua o art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Neste ponto, cumpre observar que o registro veicular é atividade vinculada que deve observar, além dos requisitos legais (art. 124, III, do CTB), os princípios da legalidade, segurança jurídica e boa-fé.

A alegada utilização de documentação falsificada para efetivar a transferência do bem enseja, ao menos em tese, a responsabilidade da Administração, caso reste comprovada a ausência dos cuidados de praxe na análise da documentação apresentada.

Ademais, não se pode olvidar que, no curso da ação originária, a autora reiteradamente pleiteou a juntada do procedimento administrativo relativo à transferência, sem que o juízo tenha diligenciado no sentido de oportunizar a produção dessa prova essencial. Tal omissão comprometeu o contraditório e inviabilizou o esclarecimento fático necessário à formação de um juízo seguro sobre a eventual responsabilidade da autarquia.

A pretensão da agravante, portanto, encontra respaldo na necessidade de apuração concreta dos fatos, não sendo possível, em sede de cognição sumária, excluir a responsabilidade do ente público sem a devida instrução probatória.

Dessa forma, não há como afastar a legitimidade passiva da autarquia quando a controvérsia recai precisamente sobre ato administrativo praticado no exercício de sua competência legal,
sendo, portanto, o DETRAN parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento
do feito na 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, com a permanência do DETRAN/PA no polo passivo da ação
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/08/2025